Tribunal: CARF
Processo: 13964.000318/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13964.000318/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.916 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
OLIMPIO MOTTA CORREA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE ATENDIDOS. CONHECIMENTO.
O recurso voluntário que atende aos pressupostos de admissibilidade previstos
(PAF) deverá ser conhecido, para controle de legalidade da decisão recorrida
que acordou pela intempestividade da impugnação.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF No
2. ENUNCIADO. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF.
IMPUGNAÇÃO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A impugnação apresentada após o prazo de 30 (trinta) dias contados da data de
ciência da autuação não será conhecida, exceto se provada a ocorrência de
supostos fatos impeditivos do seu protocolo tempestivo. Logo, ratificada dita
intempestividade, mantém-se irretocável a decisão de origem, eis que
irrefutável a preclusão temporal da pretensão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto, exclusivamente quanto à preliminar acerca da intempestividade da
impugnação, restando prejudicadas as demais alegações recursais e, no mérito, negam-lhe
provimento, mantendo a Decisão recorrida em sua integralidade.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Francisco Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann
Junior, Diogo Cristian Denny (suplente convocado) e Vinícius Mauro Trevisan.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13964.000318/2008-18
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.916 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13964.000318/2008-18

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que não conheceu da impugnação apresentada a destempo pelo Contribuinte com a pretensão
de extinguir crédito tributário decorrente da omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica.
Lançamento
Foi constituído crédito tributário no valor de R$ 5.427,91, em face da infração
“omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica” decorrente de ação judicial trabalhista
(processo digital, fls. 8 a 10).
Impugnação
Inconformado, o Contribuinte apresentou impugnação, assim resumida no
relatório da decisão de primeira instância - Acórdão no 07-18.099 - proferida pela 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis - DRJ/FNS (processo digital, fls.
22 a 25):
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresenta a impugnação de folhas 1 a
66, na qual alega que é precária a forma como a Receita Federal entra em contato com
os contribuintes. Entende que enviar uma correspondência com dados confidenciais
pode quebrar o sigilo fiscal do contribuinte. O contribuinte defende que a autoridade
fiscal deveria utilizar um meio de assegurar a certeza da ciência do interessado, pois é
conhecimento público que muitas correspondências ficam nos balcões dos prestadores
de serviços de correios, em condomínios, etc, resultando que muitos destinatários não
recebam suas correspondências. Afirma o contribuinte que não teve conhecimento do
processo e assim não pode se manifestar.
[...]
Julgamento de Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis por
unanimidade, não conheceu da contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa e dispositivo transcrevemos (processo digital, fls.
22 a 25):
Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria SRF ng 1.364, de
10 de novembro de 2004.
Impugnação Não Conhecida
Dispositivo:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, não
conhecer da impugnação.
(Destaque no original)

Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.916 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13964.000318/2008-18

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 31 a 40):
1. Quanto ao conhecimento, simplesmente alega que o os princípios
constitucionais da verdade real, da celeridade e da eficiência administrativa (art. 37 da Carta
Magna) impõem seu necessário conhecimento.
2. Quanto ao mérito, aduz ter ajuizado processo judicial tratando da incidência
tributária sobre o RRA, igual objeto da matéria recorrida, razão por que dito processo
administrativo deverá ser extinto.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 17/12/2009
(processo digital, fl. 30), e a peça recursal foi interposta em 11/01/2010 (processo digital, fl.
31), dentro do prazo legal para sua interposição. No entanto, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade extrínsecos previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, dele conheço apenas parcialmente, ante a preclusão temporal vista no presente voto.
Preliminares
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio,
ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código,
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.916 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13964.000318/2008-18

trata-se de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer
juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que os princípios
constitucionais da verdade real, da celeridade e da eficiência administrativa (art. 37 da Carta
Magna) impõem o necessário conhecimento do recurso interposto, manifesta-se não caber ao
CARF apreciar questão de feição constitucional. Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de
3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art.
26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Intempestividade da impugnação
A despeito de ser cabível e haver interesse recursal, referida contestação é afetada
por um pressuposto de admissibilidade intrínseco, ficando afastados os efeitos jurídicos que
normalmente lhes são próprios, eis que o julgador de origem decidiu por não conhecer da
impugnação supostamente apresentada a destempo. Portanto, há de se conhecê-lo tão somente
para controle de legalidade da intempestividade nele refutada. Afinal, o duplo grau do
contencioso tributário deverá ser preservado, obstando-se eventual alegação acerca de supressão
de instância.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.916 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13964.000318/2008-18

Assim sendo, o escopo da presente análise está em compreender se o Contribuinte
foi regularmente cientificado do lançamento controvertido, assim como se sua impugnação foi,
de fato, apresentada intempestivamente, como decidiu o Julgador de origem.
Nessa perspectiva, segundo o art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, o sujeito passivo tem o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar impugnação junto à
unidade preparadora, contados da ciência do lançamento. Nestes termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
De igual relevância, cumpre aferir a data de ciência da autuação, momento em que
se considerou intimado o Contribuinte, para fins de contagem do prazo de apresentação da
impugnação em análise. Assim considerado, os arts. 5.o, caput e parágrafo único, e 23, inciso II,
§ 2o, II, do citado Decreto determinam que a ciência da intimação feita por via postal se dará no
dia do seu recebimento. Ademais, na reportada contagem, os prazos são contínuos, excluindo-se
o dia do início e incluindo-se o do vencimento, bem como só se iniciam ou vencem em dia de
expediente normal na Repartição Fiscal. Confira-se:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito) (grifo nosso)
[...]
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
[...]
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Superado o formato legal atinente ao lapso temporal estabelecido para a
apresentação da impugnação - aí se incluindo o momento de ocorrência da ciência, assim como o
prazo em si e sua forma de contagem - passo a enfrentar o caso em debate.
Consta nos autos que a autuação foi enviada, por via postal, para o domicílio
tributário eleito pelo Contribuinte, com recebimento datado de 19/2/2008, terça-feira, conforme
aviso de recebimento (processo digital, fl. 15). Logo, o início da contagem do prazo ora
questionado ocorreu no dia 20/2/2008, quarta-feira, restando seu termo em 20/3/2008, quinta-
feira. Contudo, mencionada impugnação somente foi apresentada no dia 27/3/2000, revelando-
se notoriamente extemporânea (processo digital, fls. 2 e 15).
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.916 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13964.000318/2008-18

Assinale, ainda, que os feriados da cidade de Tubarão/SC não interferiram na
fluência do interregno para a interposição da supracitada defesa - informação disponível no sítio
eletrônico "http://www.feriados.com.br". Confira-se
Feriados Tubarão
06/02/2008 - Carnaval
21/03/2008 - Sexta-Feira Santa
Do que se expôs, depreende-se que o Sujeito Passivo nada comprovou quanto sua
alegação de tempestividade, inclusive, se fosse o caso, trazendo provas que afastassem a
preclusão temporal revelada pela prática de ato processual fora do prazo legalmente previsto
(feriado local, greve, etc.). Portanto, restou afastada a capacidade processual, porque declinada
dentro do prazo peremptório estabelecido em lei (preclusão temporal).
Tendo em vista o cenário apontado, conforme mandamento presente no art. 28 do
citado Decreto no 70.235, de 1972, a preclusão temporal da pretensão interposta pelo Sujeito
Passivo se revela irrefutável, especialmente por lhe faltar argumentos que supostamente
pudessem elidir manifestada constatação. Confira-se:
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (grifo nosso)
Arrematando o que está posto, conforme se vê na transcrição dos arts. 21, § 3o, e
43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, resolvido
estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável. Nestes termos:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
[...]
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (grifo nosso)
Como visto, o Contribuinte declinou do direito de apresentar sua impugnação em
prazo hábil, razão por que o crédito constituído alcançou todos os requisitos de definitividade na
esfera administrativa. Pensar diferente implicaria afastar a aplicação de prescrição legal vigente
a caso específico, ainda que atendidos os pressupostos de fato e de direito que lhes são próprios,
competência que não dispõe a autoridade judicante administrativa.
Nessa compreensão, conforme o art. 2o, § único, incisos I e VII, c/c com o art.
50, inciso V, da Lei no 9.784/1999 - de aplicação subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal -
os atos que resultem decisão de recursos administrativos carecem, além da conformidade com a
lei e o Direito, de motivação, explicitando seus pressupostos de fato e de Direito. Confirma-se:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. (grifos nosso)
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.916 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13964.000318/2008-18

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
[...]
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
Conclusão
Diante das razões de fato e de direito ora expendidas, ausente a instauração do
contencioso administrativo na primeira instância - pressuposto necessário para a análise do
mérito - voto por conhecer de mencionado Recurso Voluntário, exclusivamente quanto à
preliminar acerca da intempestividade da impugnação, restando prejudicadas as demais
alegações recursais e, no mérito, em negar-lhe provimento, mantendo a Decisão recorrida em sua
integralidade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 192
DF CARF MF
Original